Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707711-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO RECORRIDO: BRUNO GONÇALVES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de desconstituir o acórdão que atribuiu ao réu a melhor posse em relação a determinado bem imóvel. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira. 4. A manifesta violação a norma jurídica é observada na hipótese em que é procedida a aplicação de norma jurídica de modo incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Nessa ocasião a ação rescisória deve ser admitida, em tese, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. 4.1. A posse, que tem natureza de ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e, para a respectiva deliberação judicial a respeito, deve haver a necessária análise da conduta do possuidor, justamente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). 4.2. Eventuais aspectos jurídico-formais relacionados à licitude, ou não, do fracionamento do bem imóvel não são suficientes para alterar a conclusão do acórdão rescindendo a respeito da parte que exerce a melhor posse. 5. A respeito da tese alusiva à prova é necessário destacar que, efetivamente, nova é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. 5.1. Assim, a aplicabilidade das normas infralegais elaboradas pela CAESB, no contexto das aludidas “Informações Técnicas”, não podem, obviamente, ser valoradas como provas novas. 6. O mero exercício do direito de ação não pode ser caracterizado como ato protelatório, assim como a mera ilação, por meio das alegações articuladas na peça de defesa, a respeito dos fatos controvertidos, também não é suficiente para fundamentar a aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 7. Pedido julgado improcedente. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, e 8o do Decreto no 88.940/1983, sustentando, em suma, que teriam sido ignoradas novas provas pelo juízo a quo, as quais serviram para modificar o provimento jurisdicional em outros processos com situações semelhantes à dos presentes autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 225, ambos da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional, bem como ser proprietária de imóvel rural que não pode ser objeto de parcelamento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o do Decreto no 88.940/1983, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 966, incisos V e VII, do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “A coisa julgada constituída em relação à melhor posse do réu não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas, cujas respectivas incidências, de acordo com a linha argumantativa desenvolvida pela autora, em tese, não teriam sido observadas na origem. Assim, não é possível concluir que o acórdão rescindendo teria incorrido em manifesta violação a norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC)” (ID Num. 31258848 - Pág. 10). (...) “A respeito da tese alusiva à prova é necessário destacar que, efetivamente, nova é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. Assim, a aplicabilidade das normas infralegais elaboradas pela CAESB, no contexto das aludidas ‘Informações Técnicas’, não podem, obviamente, ser valoradas como provas novas” (ID Num. 31258848 - Pág. 10). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XXII, e 225, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017